Tribunal: TJES
Processo: 0000264-62.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-62.2022.8.08.0029

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE DECOTE DE

QUALIFICADORAS
. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando que o Magistrado se convença da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, elementos que, no caso, estão consubstanciadas nos laudos de exame de local e cadavérico. Precedente só STJ.

2.
A decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade, razão pela qual não vinga a tese de aplicação do
princípio in dubio pro reo
, com a consequente absolvição sumária, ou impronúncia, dos recorrentes. Precedente do STJ.

3.
É atribuição do Conselho de Sentença, decidir sobre a caracterização de qualificadoras, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional. Precedente do STJ.

4. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000264-62.2022.8.08.0029
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS e MARIA SUELI DE PAULA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interposto por
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS
e
MARIA SUELI DE PAULA
,
contra a decisão de fls. 1092/1110
,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que os pronunciou, e determinou a submissão de ambos a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio consumado,
praticado
mediante paga, emprego de fogo, tortura, e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas
(arts. 121,
§ 2º,
inc
s
. I, III e IV, na forma do 14, inc. I, ambos do CP – 02 vezes),
e
ocultação de cadáver

(art. 211, caput, do CP – 02 vezes).

A defesa de AMARILDO postula, em suas razões, pela
absolvição sumária
,
ou
impronúncia
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
(fls. 1139/1151).

Já a defesa de MARIA SUELI, requer a
absolvição sumária
ou
impronúncia,
e, alternativamente, o
decote das qualificadoras
(fls. 1152/1165).

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos
que, em 3
0/3/2022, na localidade de Lajinha, zona rural do município de Jerônimo Monteiro/ES,
João Felipe

Gonçalves Azarias
,
Matheus

Cunha Feliciano
e
Antônio

de Araújo Feliciano
, se uniram para praticar o homicídio, e ocultação dos cadáveres, de Maria José de Paula e Euzenir Ramos de Paula.

Apurou-se que, visando, em tese, ter acesso à herança,
MARIA SUELI DE PAULA
,
encomendou,
por
intermédio de
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS
, o assassinato de sua mãe e irmão, ajustando o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), como recompensa.

Consta que as vítimas foram rendidas, amarradas, torturadas, queimadas com cigarros, atingidas com pauladas, e, após consumado o homicídio, tiveram os restos mortais queimados.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou os recorrentes, pela prática de crime doloso contra a vida, e crime conexo
.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão
de pronúncia
, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a
existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
1
.

E n
a hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente,
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da
materialidade
do crime, e a existência de
indícios de autoria
, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato
,
a
materialidade
está estampada no
laudo e exame de local (fls. 233/241), e de exame cadavérico, realizado a partir de fragmentos humanos, arrecadados
em uma fogueira,
no sítio de propriedade das vítimas
(fl. 697).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
d
estacando-se os
relatórios de investigação
(fls. 322/324, 327/329, 722/723,
739/740,
776/777 e 820/824), e as
declarações dos
corréus, e
supostos
executores, João Felipe, Matheus e Antônio,
que confessaram a prática dos delitos, indica
ndo

MARIA SUELI como mandante, e AMARILDO como intermediador e partícipe dos crimes

(fls. 210/211, 825/827, 857/859, 864/868, 885/886,
e transcrição de fls. 970/972
).

Por tais
razões, não vingam as teses de absolvição sumária, e impronúncia, por aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com a consequente absolvição sumária, ou impronúncia, dos recorrentes
.

Convém ressaltar que a decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade
2
.

Indo adiante,
no que se refere às
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que é atribuição do Conselho de Sentença,
decidir sobre a
caracterização dessas.

E
no caso dos autos,
como apontou a decisão recorrida,
há elementos
probatórios
suficientes, apontando que o crime foi praticado mediante paga, emprego de fogo, tortura, e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas,
a justificar o reconhecimento das qualificadoras dos incisos I, III e IV, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal.

Nessa medida, a
pronúncia de
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS
e
MARIA SUELI DE PAULA
, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao
s jurados a
preciar, livremente,
a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário
, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional
3
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO,
DES. CONVOCADO DO TJDFT,
Sexta Turma
,
Julg.: 11/4/2023,
DJe: 14/4/2023.

3

STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
R
elator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
J
ulg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.